Tribunal: TJPA
Processo: 0802273-39.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802273-39.2020.8.14.0005

APELANTE: LINDEMBERGHY SIQUEIRA DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL ENERGIA S/A, LUCIANA GOMES SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802273-39.2020.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: LINDEMBERGHY SIQUEIRA DE ARAUJO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: EQUATORIAL ENERGIA S/A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDICIONAMENTO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE IMÓVEL DIVERSO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Lindemberghy Siqueira de Araújo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e materiais, ajuizada em razão da recusa da concessionária de energia em realizar a transferência de titularidade da conta de energia elétrica para o imóvel do autor, sob o argumento de existência de débitos vinculados a outra unidade consumidora.

O juízo de origem julgou a demanda improcedente, sob o fundamento de inexistência de provas de que o autor não mais residia no imóvel em que os débitos foram contraídos e de que o imóvel teria sido ocupado pela corré revel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a recusa da concessionária em realizar a transferência de titularidade do contrato configura conduta ilegal, por condicionar a ligação ao pagamento de débito relativo a imóvel diverso;

(ii) se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, sem oportunização para produção de provas requeridas pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conduta da concessionária de condicionar a ligação de energia ao pagamento de débitos de imóvel diverso é considerada ilegal, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 662.214/RS e outros), que reconhece que a interrupção ou negativa de prestação de serviço essencial deve recair apenas sobre o imóvel inadimplente, resguardando o princípio da continuidade do serviço público essencial, previsto no art. 6º, §3º, da Lei 8.987/1995.

5. Contudo, verificou-se cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida com fundamento na ausência de provas, sem que fosse oportunizada às partes a produção das provas requeridas, especialmente prova documental e testemunhal.

6. O julgamento antecipado da lide só é possível quando a controvérsia prescinde de dilação probatória, o que não ocorre no caso em exame, em que a produção de provas era essencial para esclarecer a data de desocupação do imóvel e a ocupação pela corré revel, bem como para comprovar a titularidade do imóvel atual do autor.

7. Ao julgar improcedentes os pedidos iniciais com base na ausência de provas, sem oportunizar a instrução processual, o juízo singular violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade absoluta da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, possibilitando a produção das provas requeridas pelas partes.

Tese de julgamento:

1. "É ilegal o condicionamento da prestação de serviço essencial ao pagamento de débito relativo a imóvel diverso, em observância ao princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais."

2. "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a produção das provas requeridas, quando indispensáveis para o deslinde da controvérsia."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LINDEMBERGHY SIQUEIRA DE ARAUJO, objetivando a reforma da sentença de id.

22367818, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS.

Consta da peça inicial (Id. 22367766) que o autor residia com sua mãe em um imóvel localizado na Rua Três, nº 173, bairro São Joaquim, neste município, e, que, desocupou o imóvel em outubro de 2016, o qual desde então passou a ser a residência da primeira requerida.

Alega que após a saída do imóvel, passou a residir em novo endereço, localizado na rua um, nº 813, Bairro São Joaquim, Altamira/PA e, que em fevereiro de 2020 compareceu na empresa ré para solicitar a transferência da conta contrato desse novo imóvel para si, a qual estava na titularidade de sua mãe, todavia, lhe fora informado que somente seria possível realizar a transferência após o pagamento dos débitos referentes a outra unidade consumidora de nº 000108068434, a qual não lhe pertencia, visto que desde outubro de 2016 não residia mais no imóvel, que foi ocupado pela Sra. Luciana Gomes Siqueira.

Em sentença de Id. 22367818, o Magistrado de 1º grau, decretou a revelia da segunda requerida, Sra. Luciana Gomes Siqueira e, julgando antecipadamente a lide, julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora interpõe o presente recurso de apelação no id.

22367820, onde alega em apertada síntese, que houve error in judicando, devendo ser cassada a sentença guerreada.

Sem Contrarrazões, conforme se verifica da certidão de id.

22367824.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente a demanda de Obrigação de Fazer c/c Reparação de danos Morais e Materiais.

No caso em tela, embora entenda que não é dado à concessionária condicionar a ligação de nova unidade consumidora ao pagamento de débito pretérito relativo à unidade de consumo diversa, verifico que a sentença deve ser cassada ante o cerceamento de defesa, senão vejamos:

Em Hipótese semelhante a dos autos (interrupção do serviço por débito relativo a imóvel diverso) foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 662.214/RS, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DO CORTE. INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO A OUTRO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO RECORRIDO. 1. A Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, prevê, nos incisos I e IIdo § 3º do art. 6º, duas hipóteses em que é legítima sua interrupção, em situação de emergência ou após prévio aviso: (a) por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; (b) por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 2. Por ser a interrupção no fornecimento de energia elétrica medida excepcional, o art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95 deve ser interpretado restritivamente, de forma a permitir que o corte recaia apenas sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outros imóveis de propriedade do inadimplente. 3. Recurso especial a que se nega provimento (REsp 662.214/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2007, DJ 22/02/2007, p. 165).

"ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido." (STJ, REsp 1682992/SE, relator min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21/09/2017, DJe 09/10/2017)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTAS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO. (...). 1. A Corte de origem julgou a lide em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo. (...)." (STJ, REsp 1658348/GO, relator min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, DJe 16/06/2017)

Ocorre que equivocado o julgamento antecipado, pela improcedência da demanda, sob a fundamentação de que não há nos autos provas de que o autor resida no endereço atual ou da data em que se mudou e; nem de que o imóvel localizado na

Rua Três, n. 723, bairro São Joaquim (conta contrato nº 000108068434), foi ocupado pela Sra. LUCIANA GOMES SIQUEIRA, ora revel.

Isto porque, após a apresentação de réplica, as partes não foram intimadas para declinar as provas que pretendiam produzir, passando o juízo, assim, ao julgamento antecipado da lide.

Efetivamente, é o caso de desconstituição da sentença, por caracterizado cerceamento de defesa, em face da não intimação das partes acerca da produção de provas, o que gerou prejuízo à parte autora, ao não oportunizar a dilação probatória, embora requerida na réplica.

De modo que, a sentença foi proferida com fundamento na ausência de provas. Contudo, não foi possibilitada a produção de qualquer prova nos autos, apesar da parte autora ter requerido expressamente a produção de prova documental e testemunhal (id.

22367766 - Pág. 17), que sequer foi apreciada pelo Juízo singular.

Assim, ao julgar improcedente os pedidos iniciais com base em falta de provas, sem que fosse oportunizada a produção de prova pela parte autora, incidiu a sentença em cerceamento de defesa.

Note-se que o julgamento antecipado da lide somente pode ocorrer quando dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão. Se evidenciada a necessidade da produção de provas, mormente quando há requerimento expresso, o julgamento antecipado importa em cerceamento de defesa.

Portanto, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa por não ter sido possibilitada a produção de prova pericial grafotécnica, para fins de elucidar se é verdadeira a assinatura posta no documento que serviu de base para convencimento do juízo.

Desse modo, houve ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) na medida em que não foi sequer apreciado e nem oportunizado, o pedido de produção de provas, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença proferida.

ISTO POSTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA FINS DE ANULAR A SENTENÇA, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para a devida instrução do feito.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/02/2025